Tribunal: TJMT
Processo: 1043120-19.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043120-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ BORGES DA SILVA - CPF: 017.443.571-10 (RECORRENTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1043120-19.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
JOÃO LUIZ BORGES DA SILVA
.

Recorrida:
NU PAGAMENTOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 A 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – QUITAÇÃO ANTECIPADA – CONTINUIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTO INDEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO PARCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Nu Pagamentos S.A.

2.

O autor celebrou, em 03 de junho de 2025, contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 4.000,00, a ser pago em seis parcelas mensais de R$ 832,86, descontadas em folha. Após o desconto regular das duas primeiras parcelas, quitou antecipadamente as quatro remanescentes em 06 de agosto de 2025. Ainda assim, a instituição financeira realizou novos descontos nos meses de setembro e outubro de 2025, no valor de R$ 832,87 cada, além de desconto excedente de R$ 416,45 em agosto de 2025.

3.

Embora o autor tenha buscado solução administrativa, a requerida restituiu apenas R$ 832,87, permanecendo saldo indevidamente cobrado. A sentença reconheceu a abusividade dos descontos, que totalizaram R$ 2.082,16, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.331,45, a título de repetição do indébito em dobro, já deduzido o valor restituído, além de R$ 3.000,00 por danos morais.

4.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a indenização por danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da instituição financeira, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00.

5.

Na hipótese, a continuidade dos descontos em folha de pagamento após a quitação do contrato foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Co
m relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração que o valor total descontado não é elevado. ”

8.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, afastando, contudo, a indenização por danos morais em razão de suposta ausência de abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se descontos indevidos, realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, configuram dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, atingem diretamente a subsistência do consumidor, especialmente quando idoso e hipossuficiente, ultrapassando o mero aborrecimento.

4. O dano moral, na hipótese, é presumido (in re ipsa), decorrente da própria ilicitude da conduta, sendo irrelevante a ausência de prova do prejuízo concreto ou a demora no ajuizamento da ação.

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reiteração dos descontos, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida, revelando-se adequado o arbitramento em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Teses de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo. 2. A condição de idoso e hipossuficiente do titular do benefício agrava a ilicitude da conduta e deve ser considerada na dosimetria da indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, Súmulas n. 54 e 362, Tema n. 112, EAREsp n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1010352-12.2024.8.11.0055, N.U 1015326-37.2024.8.11.0041, N.U 1000819-41.2024.8.11.0051, N.U 1005947-93.2025.8.11.0055 e N.U 1013337-93.2024.8.11.0041.

(N.U 1048281-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026